Tribunal: TJSP
Processo: 1000095-33.2020.8.26.0480
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 1000095-33.2020.8.26.0480/50000, da
Comarca de Presidente Bernardes, em que é embargante
CELSO
FELICIO
LOPES
JUNIOR
(JUSTIÇA
GRATUITA) e é embargada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1000095-33.2020.8.26.0480/50000 - Cr 131220e
2
Voto no 44.075
Embargos de declaração de no
1000095-33.2020.8.26.0480/50000
Comarca de Presidente Bernardes
Embargante: Celso Felício Lopes Júnior
Embargada: Telefônica Brasil S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício atribuído ao
acórdão,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
Autor interpõe embargos declaratórios
ao acórdão (fls. 169/171). Afirma-o omisso no arbitramento
dos honorários recursais.
É o relatório.
Constou às expressas que, diante da
decadência recursal, elevava-se em dez por cento o
arbitramento da honorária de sucumbência.
Não há omissão e, por isso, rejeitam-se
os embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator